Tribunal: STF
Processo: RHC 182749
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de pedido de extensão da ordem de habeas corpus, requerido por Edilson Paulo de Souza (eDOC 53), em que alegam estar em idêntica situação processual à do corréu José Aparecido Alves Filho, beneficiado com a concessão da ordem no presente writ (eDOC 24).



    É o relatório. Decido.



    1. Diante da análise dos elementos fornecidos, fazem-se presentes os motivos para a concessão da extensão.



    Com efeito, não conheci da impetração, concedi a ordem de ofício por verificar ilegalidade flagrante na prolação de sentença condenatória baseada exclusivamente no depoimento de corréu colaborador, ratificado em retratação de retratação sem posterior contraditório, e na suposta ausência de álibis, nos seguintes termos:



    É caso de concessão da ordem de ofício.



    A condenação do paciente foi feita com base na versão contada pelo colaborador às autoridades policiais.



    Nos termos da sentença, a versão do colaborador foi utilizada para reconhecer as contradições no interrogatório do paciente, assim como para excluir seu álibi. Além disso, depoimentos de testemunhas suportariam a tese de suposta motivação para a prática do crime.



    Ocorre, porém, que a motivação contrasta com as demais provas trazidas nos autos, especialmente as que apontam para a relação de confiança que o paciente tinha com a vítima.



    Além disso, só se exige álibi daquele que, acusado, precisa afastar uma prova, e não de quem, a partir apenas de imputações do colaborador, deve ter sua inocência presumida. A mesma ordem de ideias exige que se desconsidere, ou que se tenha como desinfluentes, eventuais contradições contidas no interrogatório do paciente.



    Nos termos do acórdão de apelação, a versão da acusação torna-se ainda mais frágil. Isso porque a autoria foi comprovada por meio de relato do colaborador, como expressamente conclui o Tribunal (eDOC 1, p. 61):



    “Pelo conjunto probatório produzido, em especial pela confissão pormenorizada de EVANDRO na esfera policial e ratificada posteriormente, bem como pela ausência de álibis dos demais corréus, de rigor a condenação destes, nos termos da r. sentença.”



    Desde o texto original da Lei 12.850, de 2013, reconhece-se que “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador” (art. 4, § 16). Na nova redação da Lei, dada pela Lei 13.964, de 2019, a exigência é ainda mais rigorosa, já que nem mesmo as medidas cautelares ou o recebimento de denúncia é autorizado com base apenas em declarações do colaborador.



    Essa orientação tem sido acolhida majoritariamente pelo Supremo Tribunal Federal, que tem rejeitado o prosseguimento de investigações que tenham como fundamento apenas as declaração dadas por colaborador (v.g., Inq 4.419, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2018).



    Não deve haver dúvidas de que o vocábulo “apenas”, contido no comando legal, não se confunde com “exclusivamente”. O que a legislação está a exigir é que “os depoimentos propriamente ditos do colaborador constituem meios de prova, os quais somente se mostrarão hábeis à formação do convencimento judicial se vierem a ser corroborados por outros meios idôneos de prova” (Pet 6138 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017).



    A obrigatoriedade de se buscar elementos autônomos de corroboração serve para evitar o que Saul Kassin chamou de “inflação de corroboração”, isto é, que a confissão possa contaminar outras provas. As confissões são geralmente utilizadas como a principal prova. No entanto, como os especialistas em cognição social têm demonstrado, a confissão é influente porque ela contamina a percepção dos julgadores e jurados relativamente às demais provas (KASSIN, Saul. Why confessions trump innocence. American Psychologist, v. 67, n. 6, p. 436). De forma ainda mais preocupante, há também uma correlação entre a valoração de confissão e a rejeição das evidências exculpatórias, como, in casu, ocorreu com a supostas “ausência de álibi”, sobretudo em contextos de co-autoria ou cumplicidade (MARION, Stéphanie; KUKUCKA, Jeff; COLLINS, Carisa; KASSIN, Saul; BURKE, Tara. Lost Proof of Innocence: The Impact of Confessions on Alibi Witnessess. Law and Human Behavior, v. 40, n. 1, 2016).



    De fato, o único elemento trazido para corroborar a acusação é a suposta ausência de álibis, o que, se tomada à luz apenas do depoimento do colaborador torna-se insuficiente para minimamente lastrear o decreto condenatório. Por isso, é preciso anular a sentença, por manifesta violação ao disposto no art. 4º, § 16, da Lei 12.850, de 2013.



    Não fosse esse aspecto crucial, a defesa também tem razão quando alega ofensa ao contraditório, na medida em que sequer teve oportunidade de contrastar a retratação juntada posteriormente pelo colaborador.



    Desde a decisão proferida pelo Plenário do STF no HC 166.373, acórdão ainda pendente de publicação, passou-se a reconhecer aos réus delatados o direito de se manifestar posteriormente às alegações trazidas pelo réu colaborador. Essa mesma orientação passou depois a ser considerada pela Lei 12.850, de 2013, na reforma do chamado “Pacote Anticrime” (art. 4º, § 10-A). Muito embora essa moderna orientação ainda não fosse aplicável ao presente caso na época em que ocorreram os fatos, ela indica que, à luz da atual orientação colegiada deste Tribunal, é direito do defensor do réu delatado manifestar-se após o prazo concedido ao réu delator. Se ela ainda não pode servir por si só para desconstituir a decisão já proferida pela Turma neste recurso ordinário, quando analisada de modo conjunto com a colaboração, ela indica que se revestem de plena plausibilidade jurídica as alegações trazidas pela defesa.



    A correlação entre a força emprestada à declaração do colaborador e a negativa de debate sobre a “carta de retratação” acabam por impedir não só que se debata eventual coação do colaborador, mas também a possível – e do que se tem dos autos – provável influência das autoridades investigatórias na narrativa dos fatos. A regra para impedir que a condenação possa ser baseada apenas nas palavras do colaborador se justifica porque o incentivo para a redução da pena é grande demais para proteger as pessoas contra acusações falsas. Um dos remédios para impedir isso reside justamente na possibilidade de se questionar todos os fatos que foram utilizados para construir a narrativa.



    Como aponta Brandon Garrett, as confissões feitas perante a autoridade de policial são um dos principais problemas para a condenação de inocentes, já que os incentivos para a redução de pena são desproporcionalmente estimados e estabelecidos (Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutions Go Wrong. Cambridge: Harvard University Press, 2011, p. 23). 



    A obtenção da confissão em geral é feita a partir de fatos que só poderiam ser conhecidos pelo autor do crime e as evidências sobre essa narrativa são apresentadas apenas durante as audiências. O problema é que, de posse da narrativa completa, as autoridades investigatórias conseguem facilmente rejeitar qualquer outra versão, inclusive as que poderiam demonstrar a inocência dos acusados como indicam Fred Inbau, John Reid, Joseph Buckley e Brian Jayne (Criminal Interrogation and Confessions. Chicago: Jones & Barlett Learning, 2013, p. 367).



    Por isso, sem que se oportunize a manifestação da defesa, a confissão, manifestada em uma retratação da retratação, acaba por emprestar força demasiadamente excessiva, sob a perspectiva de um viés cognitivo, à evidência produzida na fase investigatória.



    Ante o exposto, concedo a ordem de ofício, para anular a sentença condenatória em relação ao paciente, a fim de que novo interrogatório do corréu Evandro Matias da Cruz seja realizado, e para revogar as medidas cautelares impostas a José Aparecido Alves Filho.



    Expeça-se o alvará de soltura.



    Publique-se. Intime-se com urgência pelo meio mais expedito possível.



     



    Nessa linha, observo que a mera leitura da sentença e do acórdão proferidos pelas instâncias ordinárias (eDOC 1, pp. 32-66) revela a identidade de tratamento jurídico conferido aos corréus, visto que todos foram condenados com base na versão contada pelo corréu colaborador às autoridades policiais sem corroboração por outros meios idôneos e autônomos de prova, sem que houvesse, ainda, o devido contraditório a respeito da carta de ratificação. 



    2. Assim, verificada a existência de identidade entre as situações processuais dos ora requerentes e do paciente, com fulcro no art. 580 do CPP, defiro o pedido de extensão a fim de anular a sentença condenatória também em relação ao requerente, a fim de que novo interrogatório do corréu Evandro Matias da Cruz seja realizado, e para revogar as medidas cautelares impostas a Edilson Paulo de Souza. 



    Comunique-se com urgência ao juízo de origem, que deverá providenciar, junto ao juízo da execução, o cumprimento da presente decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente